Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-94.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006247-94.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (APELADO), GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO PREVISTO DO PLANO – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – CLÁUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO PELO CONSORCIADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E A CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA
– RECURSO PROVIDO.

Segundo previsto no regulamento de consórcio
a cota contemplada pelo consorciado não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito, motivo pelo qual o adquirente pode, livremente, escolher outro bem.

Entretanto, se a opção de veículo do consorciado, foi superior à carta de crédito,

o consorciado ficará responsável pela diferença de preço que houver, conforme previsto no regulamento.

Trata-se de cláusula de perfeito conhecimento do autor, livremente convencionado e devidamente assinado pelas partes.
Não subsistindo qualquer ilegalidade nas cláusulas da avença, conclui-se que as cobranças efetivadas pela administradora do grupo consorcial, foram procedidas dentro dos parâmetros livremente pactuados pelos litigantes, o que evidencia a inocorrência de ato ilícito a ensejar repetição do indébito em dobro e reparação por dano moral.

Multa por litigância de má-fé aplicada, haja vista que o autor alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006247-94.2021.8.11.0055

APELANTE:

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

APELADO:

GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da
Ação de Repetição do Indébito c/c Danos Morais
n. 1006247-94.2021.8.11.0055, ajuizada por
GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a restituir o valor de R$7.195,11 (sete mil, cento e noventa e cinco reais e onze centavos), em dobro, corrigida pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora, a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora, a partir do evento danoso.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente que crédito em discussão foi cedido a seguradora em razão da inadimplência.

Informa que após ser sorteado, o recorrente recebeu uma carta de crédito no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e, com o valor adquiriu um veículo TOYOTA/Corolla XEI 2.0 – 2011/11 – chassi 9BRBD48E8B2531287, alienado fiduciariamente ao Recorrente.

Menciona que consta dos autos documentos que apontam de forma crível, inquestionável e de maneira pormenorizada, que há uma diferença notória entre o veículo proposto na proposta de participação em relação ao adquirido pelo recorrido.

Explica que com a contemplação, que no presente caso foi por sorteio, o consorciado dará início aos procedimentos para liberação dos valores da carta de crédito, momento em que o consorciado escolhe o veículo ou a liberação do crédito em espécie.

Argumenta que consoante às cláusulas que compõem o Regulamento do Consórcio, para que seja emitida a carta de crédito é necessário o envio da documentação completa para compor os documentos autorizadores da emissão da Carta de Crédito, segundo item 22 do contrato.

Elucida que a liberação do crédito está condicionada ao consorciado celebrar com a Administradora o Contrato de Alienação Fiduciária, apresentando os documentos que se fizessem necessários para a constituição dessa garantia, bem como, apresentar outras garantias solicitadas pela Administradora, conforme o caso.

Descreve que foi realizada análise de crédito, sendo que para liberação seria necessário a apresentação de determinados documentos, tais como comprovante de renda suficiente ou a apresentação de avalista e seus respectivos documentos.

Defende que o momento oportuno para a escolha da carta de crédito ou o valor em espécie, é quando da contemplação, optando o consorciado por adquirir veículo de valor maior do que aquele inicialmente aderido no consórcio, desde que, pague pela escolha, nos termos da cláusula 21.1 do Regulamento do Consórcio.

Expõe que o recorrido tinha a liberdade de buscar um veículo compatível com o valor da carta de crédito, no entanto, preferiu escolher outro bem, sendo que este fato este que não é ilegal, apenas teve pagar a diferença.

Anuncia que o consócio inicialmente foi realizado para aquisição do veículo básico 80 PERC GOL, enquanto após a contemplação, o recorrido optou pela escolha de um TOYOTA COROLAXEI 2.0, conforme documento apresentado, sendo que tal questão foi esclarecida conforme protocolo de atendimento de nº 272689738 e ligação junto ao SAC do recorrente, conforme link disponibilizado nos autos.

Assim, por não haver ato ilícito, não há falar em pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela sua redução. Ainda, impugna a restituição do indébito na forma dobrada, haja vista a inexistência de comprovação de má-fé do recorrente, requerendo ao final o provimento do recurso (id. 164893643).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o valor da carta de crédito estava nos anexos da exordial e da contestação, portanto, bastava a recorrente verificar o valor pago e o valor da carta, de forma que não houve aquisição de veículo com valor superior ao contratado, capaz de justificar um pagamento de aproximadamente R$7.200,00 (sete mil reais).

Informa que o valor do crédito contratado foi de R$40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) e quando contemplado foi disponibilizado ao Autor, um valor de R$41.019,03 (quarenta e um mil e dezenove reais e três centavos) (Anexo XII da Exordial), e o valor utilizado para o pagamento do veículo foi o de R$42.022,00 (quarenta e dois mil e vinte e dois) (Anexo III da impugnação), com repasse de R$1.000,00 (um mil reais) diretamente ao dono da garagem Sr. Douglas, conforme o Anexo II.

Esclarece que teve que suportar as ligações e cobranças do dono da garagem questionando a realização do pagamento, por quase trinta dias, que a recorrente já havia autorizado e o recorrido por sua vez havia subscrito o recibo (ATPV) e o encaminhado. Dessa forma, defende que o ato ilícito foi cometido e deve ser ressarcido nos termos da legislação civil.

Por fim, pugna pela condenação da recorrente em litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor da causa (CPC art. 81,
caput
) (id. 164893647).

O preparo foi recolhido (Id. 164893644).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO
ajuizou a ação de repetição do indébito c/c danos morais em face de
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, alegando que aderiu, por meio eletrônico, uma cota de consórcio da empresa demandada, no valor de R$40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), com duração de 84 (oitenta e quatro) meses, com parcelas iniciais de R$646,69 (seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Informa que no dia 18/06/2020, recebeu o comunicado de “ACEITE DA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO”, encaminhada via e-mail, contendo algumas informações como o Regulamento, Contrato e 1º Boleto.

Sustenta que em 15/07/2020 recebeu um e-mail informando que foi contemplado.

Menciona que de posse da cota contemplada, solicitou à requerida os documentos necessários para liberação do crédito.

Informa que foi surpreendido com a exigência da apresentação de avalistas para liberação do crédito e não bastasse isso, informou a existência de uma pendência de R$7.195,11 (sete mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos), para igualar o saldo devedor ao valor do veículo a ser adquirido.

Explana que pagou a respetiva quantia em 16/10/2020, que entende abusiva, de modo que postulou o ressarcimento da quantia em dobro, além de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado “a quo” julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a restituir o valor de R$7.195,11 (sete mil, cento e noventa e cinco reais e onze centavos), em dobro, corrigida pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora, a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora, a partir do evento danoso.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem. É sabido que o consórcio tem como função reunir e administrar cotas de participantes em grupos de consorcio numericamente identificados, para que possam adquirir o bem, mediante recursos provenientes de um fundo comum, formado por contribuições realizadas pelos consorciados através do pagamento das prestações mensais.

O interessado compromete-se ao pagamento de prestações mensais compostas pelo fundo comum, pela soma das contribuições devidas ao fundo de reserva, taxa de administração e seguro de vida em grupo, sem prejuízo da incidência de outros encargos expressamente previstos no contrato de Consórcio, em total observância ao que dispõe o art. 27 da Lei nº 11.795/0817 e art. 5º da Circular Bacen 3432.

É cristalino que parte das prestações assumidas pelo(a) demandante é, logicamente, destinada à constituição do fundo comum, que tem como finalidade gerar recursos suficientes para que cada consorciado adquira o bem ou o serviço que constitui a finalidade do grupo de consórcio (art. 25 da Lei 11.975/08). Seu valor é obtido pelo produto do percentual de contribuição mensal sobre o preço do
veículo básico do plano
.

Segundo o Regulamento do Consórcio consta que o consorciado deve cumprir com a entrega de toda documentação exigida para liberação do crédito, vejamos:

“22. DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO: a liberação do Crédito para aquisição do Veículo ou quitação total de financiamento de veículo de sua titularidade estará condicionado ao Consorciado: (i) estar a sua Cota com “Situação Em Dia”; (ii) preencher Ficha Cadastral com a declaração de situação econômico financeira compatível com a sua participação no Grupo; (iii) estar com o CPF ativo na Receita Federal; (iv) efetuar o pagamento das despesas para constituição e registro das garantias; (v) apresentar cópia dos seguintes documentos: (a) comprovante de conta bancária; (b) quando for o caso, cópia do comprovante de pagamento do lance; (c) cópia do documento de identidade; (d) comprovante utilizado de rendimentos; (e) comprovante de endereço residencial atualizado; e (f) comprovante de inscrição na Receita Federal; (vi)
celebrar com a ADMINISTRADORA o Contrato de Alienação Fiduciária, apresentando os documentos que se fizerem necessários para a constituição dessa garantia
; (vii)
APRESENTAR OUTRAS GARANTIAS SOLICITADAS PELA ADMINISTRADORA, CONFORME O CASO
. Se o Consorciado for pessoa jurídica deverá, também, apresentar: (...)“

Portanto, conforme previsto o consorciado para celebrar com a Administradora o Contrato de Alienação Fiduciária, deveria apresentar os documentos que se fizessem necessários para a constituição dessa garantia, bem como, apresentar outras garantias solicitadas pela Administradora, conforme o caso.

“23.1. Sempre que as Garantias acima especificadas não puderem ser constituídas e/ ou se revelarem insuficientes e/ ou de grande risco ao ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao Grupo,
a ADMINISTRADORA poderá exigir do Consorciado contemplado a apresentação de Fiança Bancária
de valor equivalente ao das Prestações vincendas e término de prazo coincidente com o do encerramento do Grupo, com a presença da expressa renúncia pela instituição financeira ao benefício de ordem”.

Após a contemplação, é realizada análise de crédito do consorciado e, em alguns momentos é necessária, inclusive, a apresentação de avalista, tal como ocorreu com o autor, sendo que tal conduta, também estava prevista no contrato.

Evidencia-se dos autos que o autor firmou com o réu o contrato GRUPO/QUOTA/DÍGITO – 40713/212-10, para aquisição de um
veículo básico 80 PERC GOL
, cuja carta de crédito era de R$40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) (id. 164892123).

Consta que no contrato de alienação fiduciária o valor de crédito na data do faturamento foi de R$ 41.019,03 (quarenta e um mil, dezenove reais e três centavos), datado de 23/09/2020 (id. 164892128).

Ocorre que o autor optou por financiar um veículo superior à carta de crédito, qual seja, o veículo
TOYOTA/Corolla XEI 2.0 – 2011/11
, que segundo apresentado na conversa de call center colacionado aos autos era de R$48.678,00 (id. 164892122 - Pág. 17), cuja informação foi repassada ao autor, conforme se atesta da gravação colacionada nos autos.

Pois bem. Conforme previsão da cláusula 20.1 do Regulamento do Consórcio, o titular poderá optar em adquirir o veículo básico do plano ou outro, onde, sendo este veículo com saldo devedor superior ao crédito, a quantia remanescente será suportada por ele. Confira-se:

“20.1.
Se o Veículo adquirido for de Preço: (i) superior ao Crédito,
o Consorciado ficará responsável pela diferença de Preço que houver
; (ii) inferior ao Crédito, a diferença deverá ser utilizada, nessa ordem: (a) satisfeitas as garantias e se assim expressa e formalmente solicitado pelo Consorciado, no pagamento de obrigações financeiras vinculadas ao Veículo, em favor de cartório, órgão de trânsito e seguradora, limitado a 10% (dez por cento) do Crédito; (b) no pagamento das Prestações vincendas na ordem inversa, a contar da última; (c) na devolução em espécie, se o seu débito junto ao Grupo estiver integralmente quitado”.

Verifica-se, dessa forma, que
a cota contemplada não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito, motivo pelo qual o adquirente pode, livremente, escolher outro bem
.

Portanto, considerando que
a opção de veículo do autor, foi superior à carta de crédito,
consta devidamente previsto, o pagamento da diferença.

Com efeito, trata-se de cláusula de perfeito conhecimento do apelado, contrato este livremente convencionado, devidamente assinado pelas partes, estando, assim, ciente este da obrigatoriedade do pagamento da diferença caso o bem adquirido fosse de valor superior ao crédito contratado, como no caso dos autos.

Ressalte-se que o contrato fora pactuado por partes capazes, com liberdade de contratar exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observando as disposições gerais expressas no Código Civil e as normas contidas na Lei 8.078/90.

Não há, pois, qualquer vício a macular o contrato celebrado que justifique seja o ora autor exonerado do compromisso que, de modo livre, esclarecido, refletido e consciente, assumiu.

Logo, não há falar em ato ilícito, de modo que não há que ressarcir quantia em dobro, nem mesmo pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. VEÍCULO.
REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO CONFORME O BEM DE REFERÊNCIA. REGULARIDADE
. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Nos contratos de consórcio, o reajuste das prestações/saldo devedor é feito pela variação do preço do veículo objeto do plano no mercado, de sorte que, havendo pactuação expressa acerca da possibilidade de cobrança de saldo remanescente referente à atualização do valor do bem, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. No caso dos autos, lícita a cobrança da quantia referida pela autora, escorreito, portanto, o julgamento de improcedência do pedido de restituição do indébito. 2)
Não subsistindo qualquer ilegalidade nas cláusulas da avença, objeto da demanda, conclui-se que as cobranças efetivadas pela administradora do grupo consorcial, ora apelada, foram procedidas dentro dos parâmetros livremente pactuados pelos litigantes, o que evidencia a inocorrência de ato ilícito a ensejar reparação por dano moral
. 3) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-GO -: 00741349120158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2017, Goiânia - 11ª Vara Cível - II, Data de Publicação: DJ de 27/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSÓRCIO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO PREVISTO DO PLANO. VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. CLAUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO PELO CONSORCIADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E A CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA
. O Autor foi contemplado com a quantia de R$35.396,00, correspondente, à época, ao valor do bem constante do seu plano de consórcio, qual seja, veículo VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6. Contudo, o veículo adquirido pelo Autor foi o GOL 1.6 POWER, no valor de R$41.000,00. O contrato firmado entre as partes previu expressamente cláusula estabelecendo que eventuais diferenças no valor do veículo ficariam a cargo do consorciado.
Trata-se de cláusula de perfeito conhecimento do ora Apelante, contrato este livremente convencionado, devidamente assinado pelas partes
, estando, assim, ciente da obrigatoriedade do pagamento da diferença caso o bem adquirido fosse de valor superior ao crédito contratado. Não há, pois, qualquer vício a macular o contrato celebrado que justifique seja o ora Apelante exonerado do compromisso que, de modo livre, esclarecido, refletido e consciente, assumiu. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APL: 00276820420138190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 06/10/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/10/2016)

Por fim, indispensável dizer que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Nota-se que restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, haja vista que, conforme conversa gravada em call center disponibilizado pela demandada no QR Code (id. 164892122 - Pág. 17), a atendente lhe explicou a respeito do pagamento da respetiva diferença e o recorrido permitiu a emissão do boleto, de modo que verifica a intenção de distorcer a realidade dos fatos, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Desse modo, fixo a multa por litigância de má-fé, no valor de 2% sobre o valor da causa atualizada, com fulcro nos arts. 80, inciso II c/c 81 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% sobre o valor da causa atualizada, com fulcro nos arts. 80, inciso II c/c 81 do CPC, além do pagamento custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023